Tribunal: STF
Processo: Rcl 71236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Na Comarca de Barra Velha/SC, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra Maicon Ferreira pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, e no art. 147, ambos do CP, em concurso material. (DOC 1). 



    Após a pronúncia (DOC 2), houve o regular processamento dos trabalhos em plenário. Em 29-9-2022, o Réu foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, §2º, II, do CP. Ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade, fundamentou o Juiz Presidente no seguinte sentido: 



    […] a decisão hoje proferida é revestida do manto da soberania constitucional, o que motivou o legislador a inserir a hipótese do art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal, impondo-se o recolhimento imediato à prisão em caso de pena fixada no patamar igual ou superior a quinze anos. Trata-se de legítima opção legislativa que concilia o direito à presunção da inocência com o também direito fundamental que é a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes contra a vida, especialmente quando chegada à conclusão de extrema gravidade do fato e com pena em patamar elevado. Sendo assim, determino o imediato recolhimento do réu à prisão para o cumprimento provisório da pena. 



    […] o Ministro Relator no STJ, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), concedeu liminarmente a ordem ao paciente, mantendo a suspensão da execução imediata da pena de quinze anos de reclusão imposta pelo Tribunal do Júri ao Réu, afastando, por consequência, a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP sem a observância da Súmula Vinculante n. 10. 



    [...]



    No caso em exame, como já referido, foi afastada a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, uma vez que o efeito prático da decisão foi o de sustar a execução provisória da pena em processo de competência do Tribunal do Júri cuja sanção foi igual a 15 anos de reclusão. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar a decisão proferida liminarmente pelo Ministro Relator no STJ nos autos do Habeas Corpus 788.126/SC e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Como alegado pelo reclamante, a decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos: 



    […] a despeito do que consta do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de ser ilegal a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 732.164/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022). No mesmo sentido: 



    […]



    Assim, concedo liminarmente o habeas corpus para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, em ordem a que aguarde em liberdade o julgamento a sua apelação, devendo, contudo, apresentar em juizo endereço atualizado, para os devidos fins.



    Ao negar vigência à mencionada legislação processual penal, o julgador exerceu, à evidência, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, foi adotada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Rcl 57.257/MG, DJe de 11/4/2023), em caso análogo, a saber: 



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri. 



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    [...] 



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário. 



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente